Tribunal: TJDFT
Processo: 0728962-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em absolvição se o acervo probatório produzido demonstra ter o réu agido com culpa ao conduzir seu veículo e provocado acidente automobilístico, o qual resultou no falecimento de uma das vítimas e lesões corporais nas demais.
2. O sofrimento causado à família da vítima é consequência natural do crime de homicídio culposo no trânsito e, por isso, não é fundamento idôneo para o exame desfavorável das implicações do crime.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.